Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ACADEMIA). RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS APÓS RESILIÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA EM CADASTRO INTERNO BANCÁRIO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS REMANESCENTES. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, restituição de indébito e indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. A parte autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação processual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor porquanto a autora/recorrente é consumidora e o réu /recorrido prestador de serviços nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Código.
4. Consta dos autos que as partes celebraram contrato para prestação de serviço (academia) e, mesmo após a rescisão pela autora e o pagamento de multa contratual, a parte ré efetuou o depósito de cheque pós-datado (no 700249), o qual foi devolvido por insuficiência de fundos, ensejando a inscrição do nome da autora no cadastro interno de emitentes de cheque sem fundos de seu banco, culminando em restrição de crédito e toda sorte de constrangimentos e infortúnios.
5. A sentença condenou a parte ré à repetição em dobro do indébito, ou seja, dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora após a recisão, à devolução das cártulas remanescentes que a ré ainda detinha em seu poder, bem como a indenizar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. No presente recurso a autora alega que o valor fixado em primeira instância merece majoração requerendo que este seja fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ante os constrangimentos vivenciados decorrentes dos atos e fatos perpetrados pela parte ré, ora recorrida.
7. Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o recorrido requer o não conhecimento do presente recurso, arguindo sua deserção pela falta de recolhimento das custas processuais bem como do preparo recursal uma vez que a recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita nessa fase processual.
8. A preliminar não comporta acolhimento. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo. No caso concreto, a autora postulou o benefício com a inicial, deixando o juízo a quo de decidir o pedido ante a isenção de custas no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, postergou-se sua análise no caso de eventual interposição de recurso. Para o deferimento do benefício basta a declaração/requerimento da gratuidade de justiça. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência em favor da parte autora, defere-se a gratuidade de justiça, rejeitando-se a impugnação.
9. No caso concreto, observa-se ter havido nítida falha na prestação dos serviços da ré. Houve cobrança indevida da mensalidade do mês de março, o que culminou com a devolução do cheque dado pela autora, por ausência de fundos. Posteriormente, ainda foram debitados indevidamente mais dois cheques referentes aos meses de abril e maio, cuja restituição ocorreu após três meses da rescisão contratual
10. Em razão dos fatos, principalmente pela devolução do cheque por ausência de fundos, o que gerou transtornos e restrições de crédito à autora, verifica-se a ocorrência de ato ilícito pelo recorrido apto a ensejar danos morais.
11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 500,00 não se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, de fato, majoração. No caso concreto, entende-se que o valor de R$ 2.500,00 atende às peculiaridades do caso concreto.
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apenas para adequar o quantum do valor indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.
13. Sem custas e sem honorários em razão do provimento do recurso.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.